Tribunal: STJ
Processo: 0009539-75.2022.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127391 - ES(2025/0482780-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR
DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
de agravo para negar provimento a recurso especial manejado contra acórdão de
Tribunal estadual que, em apelação criminal, manteve a condenação pelo crime de
furto (art. 155, caput, do Código Penal) e afastou a aplicação do princípio da
insignificância em razão de o bem subtraído, avaliado em R$ 159,00, ser superior a
10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2022) e de a acusada possuir
diversas condenações transitadas em julgado, revelando habitualidade criminosa e
elevado grau de reprovabilidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar o princípio da
insignificância ao crime de furto de bem avaliado em R$ 159,00, praticado por agente
e
com ao menos três condenações anteriores, evidenciando habitualidade criminosa;
(ii) saber se a reincidência, os maus antecedentes e o fato de o valor da res furtiva ser
superior a 10% do salário mínimo vigente afastam, segundo a jurisprudência desta
Corte Superior, a incidência do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e conter impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada.
4. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos
requisitos de mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada, o que não se verifica no caso, diante da habitualidade criminosa
evidenciada pelas diversas condenações transitadas em julgado da agravante.
Documento eletrônico VDA55946351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 48d9662f-480d-434d-974d-cb5a0fd6b880

5. A reiteração da conduta delitiva, com reincidência e maus antecedentes, afasta,
como regra, a incidência do princípio da insignificância, por demonstrar elevado grau
de reprovabilidade e desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico, inexistindo
circunstâncias concretas excepcionais que justifiquem solução diversa.
6. O valor do bem subtraído - um perfume avaliado em R$ 159,00 (cento e cinquenta e
nove reais) - é superior a 10% do salário mínimo vigente em 2022, época do delito, o
que, em conjunto com a demonstração da habitualidade delitiva da agente, afasta o
princípio da insignificância nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
7. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância em
hipóteses de reiteração delitiva e valor não irrisório da res furtiva, impõe-se a
manutenção da decisão que negou provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que negou provimento ao recurso especial e preservou a condenação pelo crime de
furto, com afastamento do princípio da insignificância.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos
requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da
ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica.
2. A reiteração delitiva, evidenciada por reincidência e maus antecedentes, em regra
afasta a incidência do princípio da insignificância, salvo situações excepcionalíssimas
concretamente demonstradas.
3. O furto de bem cujo valor supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
não se enquadra, em regra, na hipótese de lesão inexpressiva apta a justificar o
reconhecimento da insignificância, conforme a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior o acórdão
que afasta o princípio da insignificância em crime de furto praticado por agente com
múltiplas condenações anteriores e envolvendo bem de valor não irrisório.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
caput; Código de Processo Penal,
III.
art. 155,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023,
796.563/MS,
DJe 29.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 48d9662f-480d-434d-974d-cb5a0fd6b880

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127391 - ES(2025/0482780-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR
DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
de agravo para negar provimento a recurso especial manejado contra acórdão de
Tribunal estadual que, em apelação criminal, manteve a condenação pelo crime de
furto (art. 155, caput, do Código Penal) e afastou a aplicação do princípio da
insignificância em razão de o bem subtraído, avaliado em R$ 159,00, ser superior a
10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2022) e de a acusada possuir
diversas condenações transitadas em julgado, revelando habitualidade criminosa e
elevado grau de reprovabilidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar o princípio da
insignificância ao crime de furto de bem avaliado em R$ 159,00, praticado por agente
e
com ao menos três condenações anteriores, evidenciando habitualidade criminosa;
(ii) saber se a reincidência, os maus antecedentes e o fato de o valor da res furtiva ser
superior a 10% do salário mínimo vigente afastam, segundo a jurisprudência desta
Corte Superior, a incidência do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:32
Código de Controle do Documento: 026c4158-c06f-4998-b39f-0d99e4530620

3. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e conter impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada.
4. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos
requisitos de mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada, o que não se verifica no caso, diante da habitualidade criminosa
evidenciada pelas diversas condenações transitadas em julgado da agravante.
5. A reiteração da conduta delitiva, com reincidência e maus antecedentes, afasta,
como regra, a incidência do princípio da insignificância, por demonstrar elevado grau
de reprovabilidade e desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico, inexistindo
circunstâncias concretas excepcionais que justifiquem solução diversa.
6. O valor do bem subtraído - um perfume avaliado em R$ 159,00 (cento e cinquenta e
nove reais) - é superior a 10% do salário mínimo vigente em 2022, época do delito, o
que, em conjunto com a demonstração da habitualidade delitiva da agente, afasta o
princípio da insignificância nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
7. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância em
hipóteses de reiteração delitiva e valor não irrisório da res furtiva, impõe-se a
manutenção da decisão que negou provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que negou provimento ao recurso especial e preservou a condenação pelo crime de
furto, com afastamento do princípio da insignificância.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos
requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da
ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica.
2. A reiteração delitiva, evidenciada por reincidência e maus antecedentes, em regra
afasta a incidência do princípio da insignificância, salvo situações excepcionalíssimas
concretamente demonstradas.
3. O furto de bem cujo valor supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
não se enquadra, em regra, na hipótese de lesão inexpressiva apta a justificar o
reconhecimento da insignificância, conforme a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior o acórdão
que afasta o princípio da insignificância em crime de furto praticado por agente com
múltiplas condenações anteriores e envolvendo bem de valor não irrisório.
Documento eletrônico VDA55946356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:32
Código de Controle do Documento: 026c4158-c06f-4998-b39f-0d99e4530620

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
caput; Código de Processo Penal,
III.
art. 155,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023,
796.563/MS,
DJe 29.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por MICHELLINE
317/329
SOARES CRUZ OLIVEIRA em face de decisão de minha lavra de fls.
que
306/311
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial da defesa contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento
da Apelação Criminal n. 0009539-75.2022.8.08.0048.
A defesa da agravante sustenta que "diante das circunstâncias do caso, parece
ser mais coerente com o Direito Penal moderno a corrente que prega a viabilidade de
aplicação do princípio da insignificância mesmo quando presentes maus antecedentes
ou ainda quando confirmada a reincidência. Aliás, concluir de forma diversa seria
" (fl. 318).
aceitar o atualmente indesejado e combatido Direito Penal do autor
Alega, ainda, a possibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância
ainda que o valor do bem subtraído ultrapasse 10% do salário mínimo vigente à época
do delito.
Requereu a retratação da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental para fins de provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Sobre a violação ao artigo 155, caput, do Código Penal e ao artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO manteve a condenação, afastando o princípio da insignificância nos seguintes
termos do voto do relator:

"A controvérsia recursal reside na aplicabilidade, ou
não, do princípio da insignificância (ou da bagatela), o
qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito
Documento eletrônico VDA55946356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:32
Código de Controle do Documento: 026c4158-c06f-4998-b39f-0d99e4530620

penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas
que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos
tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam
inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira
tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade
material, diante da ausência de relevância penal da lesão
provocada ao bem jurídico.
Oportuno registrar, ainda, que o princípio da
insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a)
a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a
ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a
inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896,
Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
.
13/12/2016)
À luz de tal panorama, na esteira do entendimento
consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “O
princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera
penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o
passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a
multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os
quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal.
Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano,
aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a
benesses jurídicas”. (HC
Rel. Ministro
544.468/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
D Je
(AgRg no HC n.
6/2/2020,
14/2/2020)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
965.502/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.
Frente a tal contexto, o Tribunal da Cidadania
perfilha o posicionamento no sentido de que “a prática
contumaz de infrações penais, evidenciada pela reincidência específica, reveste-se de relevante
reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio
da insignificância.
A aplicação do princípio da insignificância requer a
presença de requisitos cumulativos, como a mínima
ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade
social, os quais não estão presentes no caso em análise. A
reiteração delitiva do agravante, com quatro condenações
anteriores, justifica a necessidade de intervenção do
Direito Penal, não sendo cabível o reconhecimento da
atipicidade material da conduta.” (AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
2.693.030/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.
No caso vertente, a vítima possui em seu desfavor
03 (três) condenações transitadas em julgado, quais
sejam, ações penais nos 036536-47.2012.8.13.0024,
036544-24.2012.8.13.0024 e 036551- 16.2012.8.13.0024.
À vista disso, nada obstante o valor ínfimo da res
furtiva, os maus antecedentes da acusada demonstram a
maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação
do princípio da insignificância.
Por tais razões, não há que se falar em incidência
do princípio da insignificância.” (fls.
).

227/228

Documento eletrônico VDA55946356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:32
Código de Controle do Documento: 026c4158-c06f-4998-b39f-0d99e4530620

Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem negou provimento à
apelação defensiva e manteve a condenação da ré pelo crime de furto, afastando a
aplicação do princípio da insignificância, ao fundamento de que, embora o valor
do bem subtraído seja reduzido – R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) –, a
acusada conta com diversas condenações transitadas em julgado, o que revela
habitualidade criminosa e denota elevado grau de reprovabilidade da conduta.
Importa assentar que, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo
Tribunal Federal e reproduzida por esta Corte Superior, a aplicação do princípio da
bagatela demanda o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: i)
mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação;
iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
No caso dos autos, verifica-se que não foram preenchidos todos os referidos
pressupostos, notadamente em razão da maior reprovabilidade do comportamento da
recorrente, que conta com ao menos 3 condenações anteriores, demonstrando a
habitualidade criminosa.
Assim, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, que se orienta no sentido de que: "o princípio da
insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva,
salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias
concretas do caso, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente
reincidente específico e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo
" (AgRg no HC n.
sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico
796.563/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO
SIMPLES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso especial para manter
acórdão que não reconheceu a atipicidade material da
conduta do agravante, sobretudo pela sua reincidência
específica e maus antecedentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber
se, não obstante o reduzido valor da res furtiva e a sua
restituição à vítima, a reincidência específica e os
maus antecedentes do agravante obstam a aplicação
do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a
prática contumaz de infrações penais, evidenciada
pela reincidência específica, reveste-se de relevante
Documento eletrônico VDA55946356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:32
Código de Controle do Documento: 026c4158-c06f-4998-b39f-0d99e4530620

reprovabilidade, incompatível com a aplicação do
princípio da insignificância.
4. A aplicação do princípio da insignificância
requer a presença de requisitos cumulativos, como a
mínima ofensividade da conduta e a ausência de
periculosidade social, os quais não estão presentes no
caso em análise.
5. A reiteração delitiva do agravante, com quatro
condenações anteriores, justifica a necessidade de
intervenção do Direito Penal, não sendo cabível o
reconhecimento da atipicidade material da conduta.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese
de
julgamento:
"1.
A
reincidência
específica e os maus antecedentes afastam a
aplicação do princípio da insignificância. 2. A prática
contumaz de infrações penais é incompatível com a
aplicação do princípio da insignificância, mesmo
diante do valor reduzido do bem subtraído e sua
restituição à vítima".
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.693.030/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025,
DJEN de
)
18/3/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente habeas
corpus impetrado em favor do agravante, visando à
aplicação
do
princípio
da
insignificância
e
ao
reconhecimento da atipicidade material da conduta em
razão do valor ínfimo do bem furtado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se
o princípio da insignificância pode ser aplicado em
caso de furto de pequeno valor, considerando a
reincidência específica e a habitualidade delitiva do
acusado.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica
em
casos
de
reiteração
delitiva,
salvo
em
circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no
presente caso, dado o histórico de reincidência do
agravante.
4. A reincidência específica do agravante
demonstra
habitualidade
delitiva,
afastando
a
possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.
5. A restituição do bem subtraído à vítima não
afasta a consumação do delito nem permite a aplicação do
princípio da insignificância.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da
insignificância não se aplica em casos de reiteração
delitiva. 2. A reincidência específica afasta a
3.
possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.
A restituição do bem subtraído não afasta a consumação
Documento eletrônico VDA55946356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:32
Código de Controle do Documento: 026c4158-c06f-4998-b39f-0d99e4530620

do delito nem permite a aplicação do princípio da
insignificância".
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro
953.805/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de
)
25/2/2025.

Ainda, cumpre destacar, a título de reforço argumentativo, que, conforme se
observa dos autos, o valor do bem subtraído - um perfume avaliado em R$ 159,00
(cento e cinquenta e nove reais) - é superior a 10% do salário mínimo vigente em
2022, época do delito, o que, em conjunto com a demonstração da habitualidade
delitiva da agente, afasta o princípio da insignificância nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:32
Código de Controle do Documento: 026c4158-c06f-4998-b39f-0d99e4530620

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482780-8
AREsp 3.127.391 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00095397520228080048 95397520228080048
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485443=04854641@
2025/0482780-8 - AREsp 3127391 Petição : 2026/0028939-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:24:13
Código de Controle do Documento: 9B227BE0-966D-4B2B-B9AA-119F2D8F4993